Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705531-20.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO E GASTER PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS E FÁBIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. NOVAÇÃO. TEMA 885 DO STJ. SÚMULA 581/STJ. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO. NÃO COMPROVADO. 1. O art. 59, caput e § 1o da Lei no 11.101/2005 dispõe que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido; o que, consequentemente acarreta a extinção das execuções individuais propostas contra a sociedade empresária em recuperação. 1.1. Ainda, o art. 49 da referida lei de recuperação judicial destaca que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”. Ou seja, o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial é atingido pela novação decorrente da aprovação do plano de recuperação, caso esteja regularmente incluído no plano de recuperação judicial. 2. O caso concreto, no entanto, possui peculiaridades, tendo em vista que os agravantes ingressaram no polo passivo do cumprimento de sentença originário, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, transitada em julgado, da sociedade empresária, por eles controlada. 3. Tal situação, consoante se denota do Tema 885 c/c súmula 581/STJ, atrai a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” REsp 1333349/SP, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 4. In casu, a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 não beneficia os agravantes, já que em razão da desconsideração da personalidade jurídica (transitada em julgado) tornaram-se responsáveis pelo pagamento total da dívida. Nesse sentido, espancando qualquer dúvida sobre o tema, confira-se o entendimento do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no julgamento do REsp no 2072272/DF, no sentido de que: “a novação não se estende para além das empresas em recuperação. 5. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1670343, 07215316620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49, caput e §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005 e 360 do Código Civil, requerendo a extinção da execução, a declaração de prejudicialidade da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a desconstituição das penhoras realizadas em desfavor dos insurgentes. Para tanto, aduzem que não são coobrigados, fiadores ou garantidores originários do crédito e que o débito executado é anterior ao pedido de recuperação judicial, o que atrai a novação com a extinção do cumprimento de sentença e de todos os atos constritivos praticados. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63600657). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 49, caput e §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005 e 360 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos insurgentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020